Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que indeferiu pedido de instauração do cumprimento de sentença por ausência de indicação de bens penhoráveis ou dos sistemas eletrônicos em que se pretendia a realização de diligência, extinguindo o feito. O pedido principal consiste na cassação da sentença, sob o argumento de que a exigência do juízo de origem não encontra amparo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instauração do cumprimento de sentença está condicionada à prévia indicação de bens passíveis de penhora ou dos sistemas eletrônicos destinados à realização de diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 524 do CPC/2015 exige, para a petição inicial do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia certa, a apresentação de demonstrativo do crédito e de outras informações, incluindo a indicação dos bens penhoráveis "sempre que possível", evidenciando o caráter facultativo dessa exigência.
4. O CPC não impõe ao exequente o dever de indicar bens do devedor como condição para a instauração do cumprimento de sentença, sendo essa indicação uma faculdade que visa apenas dar maior celeridade à execução.
5. A interpretação sistemática dos artigos 513 a 538 do CPC, especialmente dos artigos 523 e 524, reforça que o juiz deve intimar o devedor para pagamento, independentemente da indicação de bens pelo credor, como passo inicial do cumprimento de sentença.
6. A sentença de extinção, que condiciona o início da fase executiva à prévia indicação de bens penhoráveis, viola o devido processo legal e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A instauração do cumprimento de sentença independe da prévia indicação de bens passíveis de penhora ou de sistemas eletrônicos para diligência, sendo essa indicação facultativa, nos termos do artigo 524, VII, do CPC.
2. É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença sem intimar previamente o devedor para pagamento, conforme prevê o artigo 523 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 513 a 538, 523 e 524, VII.